Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707825-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVERIO ASSUNCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ SILVÉRIO ASSUNÇÃO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos para anular as decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no Processo Administrativo no 42263/2009 que por identificar suposta incompatibilidade com a carga horária exercida, não homologou a aposentadoria do autor, bem como determinou a devolução dos valores recebidos indevidamente. O apelante requer subsidiariamente a possibilidade de complementação do tempo de serviço com o tempo trabalho em outro regime previdenciário. Contudo, verifica-se que tal pedido não fora realizado na petição inicial, configurando, possível inovação recursal. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 10:03:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador